Tribunal: TJBA
Processo: 0500533-05.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500533-05.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO LINO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA JÁ IMPUGNADA POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Leandro Lino Santos contra a decisão do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). A defesa, em preliminar, alegou nulidade da decisão de pronúncia, por suposto lastro exclusivo em confissão extrajudicial e testemunhos por "ouvir dizer". No mérito, pleiteou novo julgamento, por considerar a decisão do Júri manifestamente contrária às provas dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir, em sede de apelação, nulidade já apreciada na decisão de pronúncia; (ii) examinar se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade da decisão de pronúncia não pode ser conhecida, pois já foi objeto de Recurso em Sentido Estrito anteriormente julgado, incidindo a preclusão consumativa (CPP, art. 593, III, “a”). A jurisprudência majoritária, inclusive dos Tribunais Superiores, reconhece que nulidades anteriores à pronúncia devem ser suscitadas oportunamente, sob pena de preclusão, não sendo admitida sua rediscussão em apelação. A decisão dos jurados, embora contrária à tese defensiva, não se mostra manifestamente dissociada das provas dos autos, devendo ser respeitada nos termos do princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"). A confissão extrajudicial do réu, realizada perante autoridade policial e com a presença de defensor, ainda que retratada em juízo, foi corroborada por provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da testemunha ocular Raimundo Caetano Oliveira, formam, com a confissão inicial do réu, um conjunto probatório harmônico, que confere sustentação ao veredicto. A tese da acusação, acatada pelos jurados, está apoiada em elementos probatórios relevantes, não havendo demonstração de que a decisão popular seja absurda, teratológica ou arbitrária, o que inviabiliza sua anulação por afronta ao art. 593, III, “d”, do CPP. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados foi registrado, não havendo omissão ou negativa de vigência aos artigos indicados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Tese de julgamento: Não se conhece de alegação de nulidade da decisão de pronúncia em sede de apelação quando já apreciada em Recurso em Sentido Estrito, em razão da preclusão consumativa. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando fundada em uma das versões verossímeis dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios colhidos em juízo pode fundamentar a condenação, mesmo se retratada em plenário. A reapreciação do mérito da condenação pelo Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão for manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV; CPP, arts. 155, 413, 581, IV, 593, III, "a" e "d"; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022;STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; TJ-BA, Apelação 0502755-60.2018.8.05.0141, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 10.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500533-05.2019.8.05.0103, em que figura como apelante LEANDRO LINO SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.